Tribunal: TJES
Processo: 0012410-31.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012410-31.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO BARCELOS MENDONCA e outros (3)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE DESERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO. ART. 240, § 1º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revogada a gratuidade da justiça da pessoa jurídica apelante e não comprovado o preparo no prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a ela, por deserção. Preliminar
ex officio
de deserção acolhida. Recurso de
Odontotec Comércio e Serviços Odonto-Hospitalar Ltda. ME não conhecido.

2. A execução ajuizada dentro do prazo quinquenal interrompe a prescrição, cujo efeito retroage à data da propositura da ação, inexistindo prescrição intercorrente quando não configurada inércia imputável ao exequente.

3. A adoção de diligências sucessivas para localização dos executados e dos bens afasta a alegação de paralisação do feito por desídia do credor.

4. Nos embargos à execução fundados em excesso de execução, é ônus do embargante indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar.

5. Recurso de Ronaldo Barcelos Mendonça conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Ronaldo Barcelos Mendonça e não conhecer do recurso de Odontotec Comércio e Serviços Odonto-Hospitalar Ltda. ME, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ronaldo Barcelos Mendonça e Odontotec Comércio e Serviços Odonto-Hospitalar Ltda. ME contra a sentença de id 13925266, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos dos embargos à execução ajuizados em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A., na qual o Magistrado de origem rejeitou-os liminarmente, afastando as alegações de prescrição e de inépcia da inicial.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: a) a ocorrência de prescrição intercorrente; b) a inexistência de título executivo por ausência de requisitos previstos na Lei n. 10.931/04; c) a impossibilidade de rejeição liminar dos embargos quando deduzidas matérias diversas do excesso de execução; e d) a necessidade de produção de prova pericial para apuração de supostas abusividades contratuais.

Contrarrazões apresentadas no id 13925274.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a admissibilidade da apelação e, no mérito, a correção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

Preliminar
ex officio
de deserção

Conforme decisão proferida no id 15299480, a gratuidade da justiça inicialmente deferida à apelante Odontotec Comércio e Serviços Odonto-Hospitalar Ltda. ME foi revogada.

Contudo, intimada para comprovar o preparo, a parte quedou-se inerte, configurando deserção, nos termos dos arts. 99, § 7º, e 1.007 do CPC.

Diante do exposto, não conheço do recurso no que se refere à apelante Odontotec Comércio e Serviços Odonto-Hospitalar Ltda. ME.

É como voto.

Mérito

Superada a questão preliminar apenas em relação ao apelante Ronaldo Barcelos Mendonça, verifica-se que a sentença não merece reparo.

No que se refere à alegada prescrição, verifica-se que o valor do contrato seria pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, com a última vencendo em 22/06 (fls. 12/13)

A ação de busca e apreensão foi ajuizada 07/10/20211, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, 5º, inciso I, do CC, e a interrupção da prescrição operou-se com o despacho que ordenou a citação em 14/08/2018 (fl 173), após conversão em ação de execução deferida em 31/03/2017 (fl. 157).

Nesse viés, com a retroação da interrupção da data prescrição à data da propositura da ação, conforme dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, não restou configurada a prescrição intercorrente.

Não se evidencia no caso concreto inércia imputável ao exequente apta a afastar a retroação do efeito interruptivo, pois dos autos se extrai a adoção de sucessivas diligências para localização dos executados (como expedição de ofícios a concessionárias de serviço público e pesquisas cadastrais nos sistemas Infojud, Bacenjud e Siel) e dos bens objeto da garantia, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente.

Quanto à rejeição liminar dos embargos, verifica-se que a insurgência recursal não logra êxito, pois, embora o apelante tenha deduzido alegações de abusividade de encargos contratuais, deixou de cumprir exigência legal expressa ao não indicar o valor que entendia correto nem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

A ausência desse demonstrativo impede o exame da alegação de excesso de execução e autoriza a rejeição liminar dos embargos, na forma do art. 917, § 4º, inciso I, do CPC, providência que não é afastada pela simples invocação da necessidade de prova pericial ou pela alegação de dificuldade técnica para elaboração dos cálculos.

Não há falar, ainda, em nulidade do título executivo por suposta ausência de planilha de evolução do débito, pois a execução foi instruída com demonstrativo do débito atualizado, atendendo aos requisitos do art. 798 do CPC, conforme reconhecido na sentença.

Nesse viés, constata-se que a decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo motivo que justifique a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de
Ronaldo Barcelos Mendonça
e a ele
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade apenas no que se refere a Ronaldo Barcelos Mendonça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.